Tribunal: STF
Processo: ARE 699721
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
AGRAVO – OBJETO. Visando o agravo a fulminar certa decisão, as razões devem estar direcionadas de modo a infirmá-la. O silêncio quanto aos fundamentos consignados é capaz, por si só, de levar à manutenção do que assentado.



    COMPETÊNCIA – AGRAVO – SUBIDA DE EXTRAORDINÁRIO. Conforme os artigos 544 e 545 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator do agravo apreciá-lo, conhecendo-o, ou não, provendo-o, ou não.